Tribunal: TJBA
Processo: 0755580-63.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0755580-63.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JAILTON PIRES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024. O apelante alega nulidade da decisão por violação ao princípio da vedação à "decisão surpresa" e defende a prevalência de legislação municipal sobre os critérios de extinção de débitos de baixo valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir após longo período de inércia da parte exequente, é legítima e se a aplicação da tese de repercussão geral do STF e de Resolução do CNJ sobre o tema configura "decisão surpresa" em prejuízo da autonomia federativa do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de nulidade da sentença por "decisão surpresa" não deve ser acolhida, visto que a decisão judicial se baseou em matéria de direito amplamente conhecida e em tese de repercussão geral consolidada (Tema 1184 do STF), de conhecimento público e notório. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir é medida processual que visa à racionalização do Poder Judiciário e encontra-se em consonância com a tese do STF e a Resolução do CNJ. O argumento de que a legislação municipal que define o "débito de pequeno valor" deve prevalecer não se sustenta, pois a autonomia federativa deve ser exercida em harmonia com os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, que são o cerne da tese de repercussão geral. O processo se arrastava por anos, com o ato citatório cumprido em 2018, e a própria Fazenda Pública permaneceu inerte, não agindo de forma proativa para o andamento do feito, o que justifica a extinção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0755580-63.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JAILTON PIRES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.